Tribunal: STF
Processo: Rcl 71039
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO QUE JÁ FOI ANALISADO EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA MATÉRIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.121.633/GO – Tema 1.046 da Sistemática da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação quando já houve julgamento de agravo em recurso extraordinário sobre a mesma causa.



    III. Razões de decidir



    3. A reclamação é incabível, por acarretar o reexame de causa que já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo.



    4. Compreensão diversa à adotada viabilizaria o manejo da reclamação como simples instrumento de burla ao prévio não atendimento de requisitos de admissibilidade recursal.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo desprovido.



    _________



    Dispositivo relevante citado: RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 52.714 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; STF, Rcl 52.747 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma.